Tribunal: TJSP
Processo: 1003819-49.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – Intimação da apelante para o recolhimento do preparo – Certificação nos autos do decurso do prazo legal sem o efetivo cumprimento da determinação - Deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC - Recurso não conhecido.